Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-89.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-89.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HELENA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO RECURSAL TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Não padece de omissão a decisão que, mesmo de forma sucinta, analisa e deslinda todas as questões que poderiam influir no resultado do julgamento, possibilitando às partes identificar os motivos de convencimento do órgão julgador.

2. Caso em que o acórdão embargado analisou e deslindou as questões trazidas à baila pelas partes, explicitando os motivos do não provimento do apelo.

3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo.

4. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8000390-89.2020.8.05.0041, em que figuram como Embargante
BANCO BRADESCO SA.
e como Embargada
HELENA GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25